Tribunal: TJMT
Processo: 0002337-24.2016.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002337-24.2016.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), VANDERLEY DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.171.731-70 (EMBARGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 056.644.821-17 (EMBARGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ANTONIO PONCE - CPF: 459.709.391-53 (VÍTIMA), MARILZA DE OLIVEIRA PONCE - CPF: 459.709.041-04 (VÍTIMA), UESLEI PEREIRA DOS REIS - CPF: 007.416.401-55 (VÍTIMA), CBO PM SAMUEL DE FRANÇA FIGUEIREDO (ASSISTENTE), THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO - ESCRIVÃ DE POLÍCIA (ASSISTENTE), GLEILSON OLIVEIRA DE ANDRADE - INVESTIGADOR DE POLÍCIA (ASSISTENTE), SD PM - GLEILSON OLIVEIRA DE ANDRADE (ASSISTENTE), VANDERLEY DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.171.731-70 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 056.644.821-17 (EMBARGANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002337-24.2016.8.11.0032

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VANDERLEY DA SILVA CAMPOS, FABIANO DA SILVA CAMPOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela 14ª Procuradoria de Justiça Criminal contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Vanderley da Silva Campos para afastar a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) esclarecer se a fração de 1/3 aplicada decorre da consideração conjunta das duas causas de aumento reconhecidas (uso de arma de fogo e concurso de pessoas); (ii) suprir a omissão sobre a tese ministerial que propôs a substituição da agravante da reincidência pelas causas de aumento do art. 157, § 2º, I e II, para preservar o
quantum
anterior da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada contradição, pois o acórdão reconheceu duas causas de aumento (art. 157, § 2º, I e II, do CP), mas aplicou fração única de 1/3, sem explicitar se houve consideração conjunta ou afastamento de uma delas.

4. Reconhecida omissão quanto à tese ministerial de substituição de fundamentos na dosimetria, visando à manutenção do
quantum
original da pena.

5. Embora juridicamente admissível a substituição de fundamentos, sua aplicação no caso concreto demanda fração superior a 1/3, não justificada pelas circunstâncias do delito.

6. Sanados os vícios sem efeitos modificativos, mantendo-se a pena anteriormente redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. É cabível a oposição de embargos de declaração para sanar vícios de contradição e omissão no acórdão.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 68, parágrafo único; CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2190601/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 28.05.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002337-24.2016.8.11.0032

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VANDERLEY DA SILVA CAMPOS, FABIANO DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de

embargos de declaração
opostos pel
a 14ª Procuradoria de Justiça Crimin
a
l
em face de
acórdão proferido pela
esta
Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso
interposto por Vanderley da Silva Campos
,

para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime semiaberto, com pena definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, e
, de outro lado,
negou provimento
a
o recurso de
Fabiano
d
a Silva Campos
.

Nos aclaratórios, o
Parquet

sustenta
a existência de vícios de

contradição e omissão
, incidentes sobre a terceira fase da dosimetria da pena
:

1. Contradição
: O
acórdão reconhece a subsistência de
duas causas de aumento
do art. 157, §

2º, incisos I (uso de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), mas,
ao aplicar a fração de aumento
,
limitou-se a

1/3, sem indicar se
a exasperação
decorre da consideração conjunta das majorantes, se houve absorção ou afastamento de uma delas;

2. Omissão
: O

decisum

deixou de enfrentar
a tese ministerial
de que o
quantum
da pena originalmente fixado poderia ser
mantido mediante substituição da agravante da reincidência pelas duas causas de aumento
remanescentes
, sem
ofensa à vedação da
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça
.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o escopo de sanar os vícios apontados, mediante esclarecimento expresso e complementação do julgado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002337-24.2016.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, a saber: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso vertente, a
14ª Procuradoria de Justiça Criminal
sustenta a ocorrência de contradição na terceira fase da dosimetria da pena aplicada ao réu
Vanderley da Silva Campos
, bem como omissão quanto ao não enfrentamento da tese ministerial que propugna pela manutenção do
quantum
da pena mediante substituição da agravante da reincidência pelas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A decisão, ao apreciar o recurso de apelação interposto por réu
Vanderley
, reconheceu a parcial procedência do pleito para afastar a agravante da reincidência, porquanto o delito objeto da presente ação ocorreu em 24 de maio de 2016, enquanto a condenação anterior, invocada para caracterizar a reincidência, somente transitou em julgado em 15/07/2020, conforme Guia de Execução Penal nº 2000005-74.2021.8.11.0032.

Ao proceder à nova dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), afastou-se a agravante da reincidência na segunda fase, mantendo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, e, na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento referente ao emprego de arma (art. 157, § 2º, I, CP - redação vigente à época dos fatos), majorando a pena em 1/3, e estabelecendo-a, definitivamente, em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Contudo, embora a condenação do réu
Vanderley
tenha sido mantida pelo crime de roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo
e
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), na dosimetria, considerou-se apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma, silenciando-se quanto à incidência da majorante do concurso de pessoas, sem fundamentação a justificar o afastamento ou eventual absorção da referida circunstância.

Tal situação configura contradição interna do julgado na medida em que há dissonância entre a capitulação jurídica afirmada (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e a operação aritmética realizada na dosimetria, impondo-se o saneamento do vício para esclarecer a questão.

Vanderley da Silva Campos
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas, conforme reconhecido no acórdão embargado, que manteve a condenação com fundamento nos dois incisos mencionados.

No que tange à dosimetria da pena, o acórdão manteve corretamente a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) e afastou a agravante da reincidência na segunda fase, resultando na manutenção da pena intermediária em igual patamar.

Na terceira fase, aplicou-se apenas a causa de aumento referente ao emprego de arma (art. 157, § 2º, I, CP), majorando a pena em 1/3, sem mencionar a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), também reconhecida na condenação.

Esclareço que, quando presentes duas ou mais causas de aumento, admite-se a aplicação de uma delas, devendo prevalecer a que mais exaspere a reprimenda, salvo se houver
fundamentação idônea e específica a justificar o acréscimo cumulativo,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

“1
. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP: ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição
, prevalecendo, todavia, a
causa
que mais aumente ou diminua’.

2.
A presença
, portanto,
de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, a majoração acima do mínimo legal
. O referido dispositivo legal - art. 68, parágrafo único, do CP - visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena,
de
forma proporcional e razoável. Exige-se, para o
aumento
cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal
” [STJ. AgRg no REsp 2190601 / SC. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 28/5/2025. DJe: 3/6/2025].

Na hipótese, diante da presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), adotou-se a fração de 1/3 (um terço) para exasperar a reprimenda, considerando, de forma conjunta,
as majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Quanto à omissão apontada pelo embargante, referente ao não enfrentamento da tese ministerial de manutenção do
quantum
da pena com troca de fundamentos, reconheço a ocorrência do vício, tendo em vista que o acórdão embargado não se manifestou, de forma expressa, sobre a possibilidade de compensar o afastamento da agravante da reincidência com a aplicação cumulativa das duas causas de aumento remanescentes, tese suscitada exclusivamente no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual sustentou que, mesmo com o afastamento da agravante da reincidência, seria possível preservar o
quantum
final da reprimenda
(
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa)
mediante substituição daquela agravante pela incidência cumulativa das duas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Sobre esse ponto, consigno que é juridicamente admissível a
substituição de fundamentos
na dosimetria da pena,
desde que não haja agravamento da situação do réu
, quando se tratar de
recurso exclusivo da defesa
, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema Repetitivo nº 1.214
, fixou tese segundo a qual:

“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o
tribunal
de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato
já valorado negativamente pela sentença
para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
” [STJ. Tema Repetitivo nº 1.214].

Embora a tese diga respeito à primeira fase da dosimetria (pena-base),
os mesmos fundamentos são aplicáveis por analogia às fases subsequentes, desde que mantido o resultado prático da condenação, sem prejuízo à defesa.

Não obstante a viabilidade teórica da técnica de substituição de fundamentos para manutenção do
quantum
da pena,
no caso concreto, sua aplicação não se justifica
, visto que, para preservar a reprimenda anteriormente fixada – 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão –,
seria necessária a adoção de fração de aumento superior a 1/3 (um terço)
na terceira fase da dosimetria,
o que não encontra respaldo nas circunstâncias objetivas do delito.

Ressalto, ademais, que a técnica em questão deve ser utilizada com cautela, sob pena de converter-se em subterfúgio inaceitável para contornar a vedação à
reformatio in pejus
, princípio estruturante do processo penal, que assegura ao réu o direito de recorrer sem o risco de agravamento de sua situação jurídica, quando ausente recurso da acusação.

Diante disso,
procedeu-se ao redimensionamento da pena imposta a Vanderley da Silva Campos para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade estrita.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos pela 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, a fim de sanar os vícios de contradição e omissão verificados no acórdão embargado,
sem atribuir-lhes efeitos modificativos
, mantendo incólume o
decisum
anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025